Tribunal: TJSP
Processo: 2148523-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário para aquisição de veículo – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência do agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.